Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703962-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BIANCA SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 111298383, na origem) proferida em sede de plantão judiciário que, nos autos da Ação movida por Bianca Sousa Santos, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que “autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA HELENA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 11/3/2022, na qual julgou procedente o pedido, condenando a Ré à obrigação de autorizar e custear a internação em UTI, além do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais (ID 33454416). Diante desse contexto, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator